Tribunal: CARF
Processo: 10980.005817/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005817/2007-16
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.739 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
IRPJ E REFLEXOS
Recorrente
CELESTE TRANSPORTES LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Interessado
CELESTE TRANSPORTES LTDA. E FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005817/2007-16
Fl. 11654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.936 desta Turma Ordinária, sessão de
11/12/2019 (fls. 11621/11638).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA em
sessão de 31 de outubro de 2007 que deu parcial provimento à impugnação interposta (fls.
1055/1104) e de recurso de ofício manejado pela presidência da referida Turma por exoneração
parcial do crédito tributário (fls. 6947/6980)1 referente aos lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e
COFINS, constantes dos AI (fls. 6 e 977/1045).
Os AI, consolidados, têm a seguinte conformação (fls. 9):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 11655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

De acordo com o TVF (fls. 642/656), estas as irregularidades apontadas pelo
Fisco, bem resumidas pela decisão a quo (neste caso, a indicação de fls. segue a numeração
manual):
Este processo trata de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 678-694),
Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 695-711), Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (fls. 712-728), e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (fls. 729-744), por meio dos
quais se exige da contribuinte o crédito tributário total de R$ 96.302.860,68, incluindo juros
moratórios calculados até 30/03/2007, conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo acostado às fls. 09.
As circunstâncias e razões determinantes do lançamento, que se encontram discriminadas no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 491-505, em angusta síntese, circunscrita aos pontos
relevantes para estes autos, são as seguintes:
● Já no Termo de Início de Fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar os documentos nele
relacionados, com ênfase para os contratos firmados com a empresa Pluma Conforto e Turismo
S/A, extratos de movimentação de suas contas bancárias e arquivos magnéticos dos lançamentos
contábeis;
● Em virtude da não-apresentação dos extratos das contas bancárias, estes foram requisitados e
obtidos diretamente dos bancos. Tabulada sua movimentação, a contribuinte foi intimada (fls.
203-206) a prestar esclarecimentos, acompanhados de documentos comprobatórios sobre
deficiências constatadas na sua escrituração contábil, e a esclarecer e comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos referentes aos valores creditados nas contas
bancárias de sua titularidade, no montante total de R$ 173.497.627,66, constantes da 'Relação de
Créditos em C/C Bancária' de fls. 207-376; e também a esclarecer e comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, os beneficiários e as causas de diversos pagamentos ocorridos nos anos-
calendário fiscalizados, extraídos dos extratos de sua movimentação bancária, no montante total
de R$ 116.369.399,75;
● Por meio do expediente de fls. 438, a fiscalizada apresentou o “Contrato de Administração e
Outras Avenças” (fls. 467-470) firmado com a empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, e
declarou que seu setor jurídico estaria providenciando outros contratos e que não seria possível
apresentar os arquivos magnéticos devido a problemas técnicos;
● Posteriormente, por meio do expediente de fls. 476, comunicou à fiscalização que a
documentação relativa à origem dos recursos creditados nas contas bancárias se encontrava à
disposição, em sua sede, no horário comercial, no período de segunda a sexta-feira.
Comparecendo à sede da empresa (fls. 484), a fiscalização constatou que os documentos
disponibilizados referem-se a relatórios diários de vendas de passagens de cada filial ou agência
da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, acompanhados de comprovantes de depósito em
contas correntes da fiscalizada, sendo que os documentos se encontravam acondicionados em
duas caixas de papelão por mês, uma referente às agências e outra às filiais, e agrupados em
pacotes por filial ou agência. Ressalva a fiscalização que os documentos apresentados reportam-
se apenas ao ano de 2002;
● A fiscalização relata que a análise individual de todos os documentos se mostrou inviável pelas
seguintes razões: (i) a grande quantidade de documentos; (ii) o fato de os documentos não se
Fl. 11656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

encontrarem ordenados adequadamente; (iii) o fato de a quase totalidade da movimentação
financeira não estar escriturada nos anos-calendário de 2003 e 2004; e (iv) o fato de a
escrituração da movimentação financeira não permitir identificar a origem, bem como qual
agência ou filial da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A teria efetuado cada depósito. Por
essa razão, a fiscalizada foi intimada a discriminar quais contas correntes teriam recebido
créditos relativos às operações da empresa Pluma, e quais contas teriam recebido créditos da
própria fiscalizada;
● A contribuinte (fls. 481-483) relacionou as contas que receberiam créditos das operações da
empresa Pluma, informando que uma delas também receberia créditos de suas próprias
operações, que poderiam ser identificados pelo número de seu CNPJ. Omitiu, todavia, a origem
dos créditos da conta corrente mantida no Banco Sudameris;
● A fiscalização elegeu como amostra inicial da auditoria o período de 13 a 17 de janeiro de
2003. Para tanto, compareceu à sede da contribuinte no dia 08/05/2007 e solicitou a apresentação
de todos os documentos relativos ao período mencionado. Entretanto, foram apresentados
somente “Relatórios de Prestação de Contas” acompanhados de comprovantes de depósitos
referentes a receitas da própria empresa fiscalizada. A análise desses documentos revelou que,
dos oito créditos identificados com o CNPJ da fiscalizada no período mencionado, apenas três
possuíam a documentação correspondente. Quanto aos documentos da empresa Pluma Conforto
e Turismo S/A, nada foi apresentado, sob a justificativa de que o funcionário que estava com a
chave do arquivo ainda não havia chegado. Os servidores fiscais aguardaram, debalde, até ás
9:30 horas. Solicitaram, então, que os documentos fossem disponibilizados na manhã do dia
10/05/2007;
● No dia 10/05/2007, também não tiveram acesso aos documentos, tendo sido informados de que
os documentos do ano de 2003 ainda não tinham sido remetidos à sede da empresa pelas
filiais/agências. Em face da impossibilidade de desenvolver seu trabalho, informaram h.
fiscalizada que lavrariam um Termo de Constatação. Entretanto, quando estavam redigindo o
documento, o representante da fiscalizada apresentou duas pequenas caixas que, segundo
informou, continham 'parte' dos documentos da Pluma Conforto e Turismo S/A relativos a
janeiro de 2003. Indagado a respeito do restante, informou que ainda estava procurando. Em
face de tais circunstâncias adversas, a fiscalização decidiu abster-se de qualquer verificação,
dada a inutilidade de analise de apenas parte dos documentos. Encerraram-se, assim, os trabalhos
de investigação, e se procedeu ao lançamento;
● No ano-calendário de 2002, quase todas as contrapartidas dos lançamentos a débito efetuados
nas contas contábeis representativas das contas correntes bancárias (crédito nos extratos
bancários) foram efetuadas em contas do passivo cujas denominações se iniciavam com a
expressão “PLUMA C. TURISMO”, e com o histórico “Vlr.deposito n° ... efet.P/Pluma C.
Turismo”, cuja exemplificação pode ser vista nas páginas 21 a 31 do Livro Diário n° 14, de
2002, dias 01 a 10 de julho de 2002 (fls. 143-153);
● Nos anos-calendário de 2003 e 2004, a escrituração de todos os lançamentos das contas
bancárias foi omitido, exceto os da conta mantida no banco Bradesco, dois lançamentos da conta
n° 212.003-8, além de 23 lançamentos da conta n° 12.001-4, ambas mantidas no Banco do
Brasil. Adiciona que foi extraída cópia integral dos Livros Razão dos anos de 2003 (fls. 172-185)
e 2004 (fls. 186-202), compostos de 14 e 15 páginas, respectivamente;
Fl. 11657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

● Pelos motivos já expostos, a fiscalização concluiu que carecem de confirmação e de
comprovação as alegações de que os valores da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A eram
depositados em contas bancárias da fiscalizada. Por conseqüência, não tendo sido efetivamente
comprovada a origem dos depósitos, entendeu, por força de presunção legal, que a receita é da
empresa titular da conta bancária e que os valores dos depósitos bancários cuja origem não
restou cabalmente comprovada caracterizam omissão de receita, de acordo com o previsto no art.
287 do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR);
● Pelas razões descortinadas no item “2.2. Arbitramento do Lucro” do TVF (fls. 502-504),
procedeu-se ao arbitramento do lucro. Pelas razões expostas no item “3.1. Multa Qualificada” do
TVF (fls. 504), foi aplicada a multa qualificada prevista no inciso I e § 1° do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996;
● Em virtude da não apresentação dos arquivos magnéticos da escrituração, a multa foi agravada,
nos termos do inciso II do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996;
● Os enquadramentos legais de cada parcela do lançamento se encontram discriminadas no
campo próprio do respectivo auto de infração.

Irresignada a contribuinte acostou impugnação (fls. 1055/1104), arguindo:
1.
Íntima conexão entre os fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração aqui
apreciado com os fatos descritos nos autos de infração dos PAF n° 10980.003640/2007- 13 e
10980.003832/2007 -20, e do direito a ser aplicado, requer a apensação deste PAF àqueles, para
o aproveitamento das provas produzidas nos três procedimentos administrativos e o afastamento
da exigência tributária. Acrescenta que integra o grupo econômico da empresa Pluma Conforto e
Turismo S.A.; que existe entre as duas empresas uma gestão compartilhada; que os documentos
apresentados na impugnação do PAF n° 10980.003640/2007-13 retratam os débitos em conta
corrente questionados pela autoridade fiscal, e que as provas produzidas nos dois processos
repercutirão na inexistência de obrigação tributária;
2.
Por força do Contrato de Administração e Outras Avenças, assumiu o dever de gerir os
negócios e operações da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, mas a autoridade fiscal, sem
desconsiderar a validade desse contrato, ignorou os documentos relativos A sua execução,
comprobatórios dos lançamentos questionados. Acrescenta que a comprovação da causa e
beneficiários dos pagamentos é inexeqüível no prazo concedido, porquanto pretendia que os
documentos fossem organizados por lançamento bancário, tarefa que não teria amparo legal e
tampouco cabimento com as técnicas de arquivamento e lançamentos contábeis. Enfatiza que os
documentos comprobatórios foram disponibilizados a autoridade fiscal e ficam à disposição da
autoridade julgadora para conferência em diligência que requer;
3.
Diz que, mesmo exaustivamente informada, a fiscalização desconsiderou o fato de que
efetuava o pagamento da folha da empresa Pluma S/A, e que vários lançamentos do auto de
infração referem-se a tal fato, circunstância que estaria a impor a nulidade do auto de infração;
4.
Aduz que sempre atendeu a todos as intimações; que disponibilizou a documentação que
comprova a origem dos débitos e créditos em conta corrente, e que a autoridade não se deu ao
trabalho de verificar; que os documentos estão e estavam adequadamente ordenados, conforme
os métodos de arquivamento contábeis mundialmente aceitos, e que a fiscalização pretendia que
Fl. 11658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

a impugnante desorganizasse todo o seu arquivo para conciliar por lançamento bancário,
pretensão descabida. Em seu entender, restou comprovado que durante toda a fiscalização, a
autoridade tributária não considerou a documentação apresentada para fins de comprovação de
inexistência da obrigação tributária, situação que estaria a impor o decreto da nulidade dos autos
de infração;
5.
Sustenta que a fiscalização fundamentou o agravamento nos incisos I e II do parágrafo
segundo do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, o que lhe causa pasmo, porquanto tal parágrafo não
possuiria incisos. Acrescenta que essa circunstância inviabiliza sua defesa, razão pela qual o auto
de infração padeceria de vicio formal e deve ser declarado nulo;
6.
Alega que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, já teria
ocorrido a decadência do direito de efetuar o lançamento dos fatos geradores ocorridos antes de
12/04/2002;
7.
Acerca do “Contrato de Administração e Outras Avenças” firmado com a empresa Pluma
Conforto e Turismo S/A alega que aludido contrato espelha um modo de administração licito;
que desde o inicio da fiscalização foi esclarecido que a impugnante administra os recursos
financeiros da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, e que tal contrato é publicamente
conhecido pelo Fisco e por terceiros. Advoga a legalidade do contrato e sustenta a possibilidade
e licitude de receber somas daquela empresa, em face do Código Civil Brasileiro. Aduz que, em
função desse contrato, a maioria dos créditos e débitos em suas contas bancárias se refere às
receitas e despesas daquela. Perora que disponibilizou à autoridade fiscal os documentos de
ambas as empresas para verificação da causa e beneficiários de tais pagamentos, mas o Fisco,
sem desqualificar o contrato e sem refletir sobre os seus efeitos, simplesmente presumiu que os
lançamentos a debito em suas contas bancárias foram pagamentos sem causa a beneficiários não
identificados, rejeitando os documentos apresentados como prova da causa e identificação dos
beneficiários dos pagamentos. Aduz que a simples verificação dos documentos apresentados
eliminaria as dúvidas quanto à causa e identificação dos beneficiários;
8.
Aponta que o parecer contábil anexado a impugnação (fls. 7.046-7.095) e os documentos
trazidos à colação demonstram, por amostragem, que os depósitos bancários realizados nas
contas da impugnante, que não oriundos de sua própria atividade, efetivamente tiveram origem
em operações realizadas pela Pluma Conforto e Turismo S/A, instaurando controvérsia e dúvida
quanto à presunção de veracidade das arguições da autoridade fiscal;
9.
Após transcrever demonstrativos espelhados no parecer e tecer comentários a respeito,
diz que o lançamento hostilizado identifica inúmeros lançamentos bancários a crédito, realizados
em três anos de operações, e que a tarefa de apresentar, no curto espaço de trinta dias, todos os
documentos devidamente conciliados a inúmeros lançamentos bancários realizados em
aproximadamente 1.095 dias, lhe impõe um ônus desproporcional para a realização da prova que
lhe é essencial, ofendendo não s6 a instrumentalidade, celeridade e economia processuais, mas
também seu direito de defesa. Adiciona que nenhuma culpa lhe pode ser atribuída, porquanto os
documentos se encontram em sua sede e foram apresentados desde o inicio da fiscalização à
autoridade, que não os examinou. Por tal razão, protesta pela permissão de juntar essa
documentação durante o curso do julgamento, ou que se determine a realização de diligência
para que tenha a oportunidade de apresentar toda a documentação comprobatória, que se
encontra em seus arquivos;
Fl. 11659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

10.
Disserta que a autoridade fiscal tomou fatos isolados em sua escrituração fiscal-contábil
como fundamento para a desconsideração de toda a sua contabilidade, ignorando as justificativas
e documentos apresentados no decorrer da fiscalização, mas que os documentos e parecer
contábil dão conta da regularidade da correta escrituração dos seus livros, e que resta
controvertida a grave medida adotada pela autoridade fiscal, no que toca ao juízo de
imprestabilidade de sua escrituração;
11.
Argumenta que a autoridade fiscal reconheceu, no PAF n° 10980.003640/2007-13, que a
empresa Pluma Conforto e Turismo S/A movimentava suas receitas nas contas da impugnante,
ou seja, que não teria havido omissão de receita. Diz não ser verossímil que elementos firmados
em três anos da sua imensa e complexa contabilidade sejam sumariamente desconsiderados para
efeitos do arbitramento da base de cálculo, fundado nos eventos isolados, relatados no Termo de
Verificação Fiscal;
12.
Afirma que a própria fiscalização reconhece que a impugnante possui escrituração fiscal,
na qual não há qualquer indicio de fraude, e que nela é possível serem encontrados todos os
elementos informativos para apuração dos prejuízos por ela apresentados;
13.
Diz que a adoção da técnica do arbitramento só é possível quando forem apuradas falhas
insanáveis na escrita contábil, que não permitam a verificação de elementos para apuração exata
da base de cálculo do tributo ou houver indícios de fraude, pressupostos que, (sic) “não foram se
fazem presentes”. Acrescenta que as inconsistências apontadas pela fiscalização estão
justificadas no parecer contábil e, por si só, não autorizam a desconsideração de sua escrita,
porquanto não seriam insanáveis;
14.
Reitera não haver motivação para a desconsideração de sua escrita e para o arbitramento.
Diz que, para o arbitramento de suas receitas, é necessária a adoção das presunções e que estas,
no direito tributário, devem seguir os critérios legais estabelecidos;
15.
Adiciona que a autoridade fiscal presumiu, para fins de recompor a base de cálculo dos
tributos, que todos os créditos lançados em sua conta corrente eram receitas, e não considerou
toda a documentação apresentada durante a fiscalização. Alega que é uma empresa que não tem
o potencial para gerar o lucro arbitrado, e que se trata de concessionária de linhas de transporte
coletivo na cidade de Foz do Iguaçu, operando hoje com 4 veículos e contando com cerca de 7
empregos diretos. Por isso, os valores lançados estariam em flagrante desacordo com a
razoabilidade e proporcionalidade com o tamanho da impugnante;
16.
Revela seu entendimento de que a autoridade fiscal possuía elementos práticos para evitar
o emprego das presunções, pois lhe foi disponibilizada toda a documentação que requisitou;
17.
Aduz que o lançamento é uma atividade vinculada, que a tributação deve refletir
exatamente o que está disposto legalmente aliado à real hipótese fática, mas que, no caso em
apreço, é flagrante o fato de que o lançamento não traduz a real situação prática, a qual poderia
ser vislumbrada pela autoridade fiscal, eis que foi disponibilizada toda a documentação
solicitada;
18.
Afirma que a autoridade fiscal cometeu o erro de não analisar os créditos e débitos
relativos ao contrato de administração e os créditos e débitos relativos à sua atividade, no
momento em que os mesmos lhe foram disponibilizados, o que provocou um lançamento
Fl. 11660
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

tributário artificial, desprovido, em sua gênese, do fato gerador e, por conseguinte, de sua
responsabilidade tributária. Assevera que o parecer e documentos apresentados evidenciam que
os depósitos bancários realizados em suas contas efetivamente tiveram origem em operações
realizadas pela empresa Pluma Conforto e Turismo S/A;
19.
Discorre que a autoridade fiscal faz os seguintes relatos; (i) que, de posse dos extratos
bancários, elaborou relação de créditos em conta bancária; (ii) que intimou a impugnante a
apresentar documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos referentes aos
créditos bancários; (iii) que foram apresentados os livros contábeis, os contratos sociais e
alterações, e também um contrato de administração e outras avenças; (iv) que a impugnante
disponibilizou, em sua sede, documentação relativa à comprovação das origens dos recursos
relativos aos depósitos bancários; e (v) que tal documentação referia-se a relatórios de vendas de
passagens da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, dos mesmos proprietários da impugnante,
acompanhados dos comprovantes dos depósitos em contas correntes;
20.
Sustenta que, se feita uma leitura cuidadosa do relatado, percebe-se que esses são os
documentos relativos aos créditos nas suas contas correntes, e que o fiscal se deu por satisfeito
com a documentação que comprova a origem dos créditos, pois não teria havido qualquer
lançamento nesse sentido (créditos de origem não comprovada). Prossegue dizendo que assim
fica claro que suas contas correntes recebiam as receitas da Pluma, o que já constava dos
lançamentos contábeis das duas empresas. Diz que isso pode ser confirmado quando, no TVF, o
autuante constata, verbis: “a quase totalidade dos lançamentos a crédito (débitos em extrato
bancário) tiveram como contrapartida contas de passivo com denominações iniciadas Pluma
Com e Turismo, e no histórico constava é nosso, pagamento referente Pluma’”;
21.
Prossegue raciocinando, verbis: “se os depósitos em conta corrente da Celeste são das
receitas da Pluma, isso aceito pela autoridade fazendária, e a escrituração da Celeste contabiliza
os débitos em extrato bancário da maneira acima exposta, não há fato gerador a ensejar a
tributação. Se a autoridade fiscal aceitou que os créditos são da Pluma, não poderia ter imputado
a Celeste a tributação”;
22.
Diz haver evidente erro de identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, o que
representaria vicio insanável, e que o conteúdo material do lançamento impugnado e obviamente
imputável a outra pessoa jurídica, pelo simples fato de que a própria autoridade fiscal reconheceu
que a receita não pertence à impugnante, como de resto já se constata em sua escrituração;
23.
Argumenta que a autoridade fiscal somou a receita escriturada e a receita omitida advinda
dos créditos em contas bancárias, desconsiderando que a receita escriturada encontra-se
compreendida na movimentação bancária. Exemplifica com depósito ocorrido “no primeiro
trimestre de janeiro de 200” (SIC) e conclui que toda a receita devidamente escriturada foi
novamente tributada;
24.
Continua afirmando haver incompatibilidade da autuação em relação ao auto de infração
do PAF n° 10980.003640/2007-13; bi-tributação de receitas alega que, embora a autoridade
fiscal tenha reconhecido no PAF n° 10980.003640/2007-13 que a empresa Pluma Conforto e
Turismo S/A movimenta suas receitas em contas bancárias da impugnante, lá arbitrou receitas
incompatíveis com as receitas apuradas no presente processo, gerando dupla incidência sobre a
mesma riqueza tributável, cuja existência admite apenas por argumentação. Ilustra que, no
Fl. 11661
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

aludido PAF, foram tomadas receitas operacionais que, nos anos-calendário de 2002 a 2004
totalizaram R$ 245.390.132,37;
25.
Aduz que as receitas somadas das duas empresas totalizaram, segundo apuração da
autoridade fiscal, R$ 420.678.712,81. contra uma movimentação bancária de R$ 173.497.627,66.
Afirma haver artificialismo nessa apuração. Diz que a autoridade sobrepôs lançamentos
escriturados contabilmente com movimentação financeira não escriturada, o que, obviamente,
gerou essa situação que classifica de absurda;
26.
Acerca da multa agravada, reitera a inexistência de incisos no parágrafo segundo do art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996 e argumenta que o art. 255 do RIR faculta — e não determina — a
escrituração dos livros fiscais por meio magnéticos. Afirma que, apesar da legislação que a
obrigaria a manter e apresentar sua escrituração em meio magnético, cabe ressaltar que
apresentou os livros contábeis pelo meio físico, o que sana a falta dos arquivos magnéticos, e que
a autoridade fiscal não teve dificuldade para analisar sua contabilidade e que deixou de
apresentar os arquivos em meio magnéticos devido a problemas técnicos, sem a intenção de
obstruir a ação fiscal. Afirma que não há que se perquirir que a não-apresentação de arquivos
magnéticos possa consistir em pressuposto de fato para a imposição da penalidade agravada;
27.
No que tange à qualificação da multa de ofício, diz não ser verdadeiro que tenha deixado
de escriturar a movimentação financeira ocorrida nos anos de 2003 e 2004, porque os extratos
bancários teriam sido disponibilizados em sua sede, mas a fiscalização preferiu obtê-los por meio
magnético para facilitar seu trabalho. Assegura que escriturou sua movimentação bancária,
conforme documentos em anexo. Aduz que a fiscalização não demonstrou sonegação fiscal ou
dolo, requisitos elementares para imposição da penalidade qualificada. Acrescenta que a
fiscalização reconheceu que foi totalmente escriturada a conta mantida no Banco Bradesco e
alguns lançamentos em duas contas no Banco do Brasil. Afirma que o dolo não está
caracterizado e que elemento contundente nesse sentido é que os recursos foram movimentados
por meio de contas bancárias, o que revela inexistir intenção de ocultá-los. Aduz que, para o
lançamento da multa de 150%, não basta a simples falta de comprovação de beneficiário dos
pagamentos ou da sua causa, mas deve estar perfeitamente demonstrado e materialmente
comprovado que agiu de forma deliberada na intenção de fraudar o Fisco, com o objetivo de
obter vantagens indevidas em matéria tributária. Acrescenta que não se trata de utilização de
“laranjas”, e que as contas bancárias foram abertas em seu nome, com o seu CNPJ, com o seu
endereço e demais dados, e que não procurou dificultar ou impedir o trabalho fiscal, e que
disponibilizou fiscalização documentos em sua sede. Acrescenta, ainda, que a jurisprudência é
pacifica em entender que a simples não-contabilização das contas bancárias não é pressuposto
para a qualificação da multa de oficio;
28.
Rebela-se que o arbitramento tenha também sido adotado em relação ao PIS e à COFINS,
sustentando que tal medida, por si só, não pode acarretar exigência destas contribuições,
porquanto não teria ficado demonstrado que as bases de cálculo declaradas e adotadas pela
impugnante não são confiáveis, e que as incorreções na base de cálculo do IRPJ inquinam,
similarmente, as exigências que dela decorrem;
29.
Alega que foi desconsiderada a existência de prejuízo fiscal acumulado de períodos
anteriores, devidamente registrado no LALUR. Requer seja considerado para a adequação do
lançamento e respectiva compensação;
Fl. 11662
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

30.
Encerra requerendo perícia contábil, reclama da utilização da taxa SELIC para cálculo
dos juros de mora e pede o provimento da impugnação.
Submetidos os autos ao crivo da 1a Turma da DRJ/CTA foi prolatada decisão
mantendo integralmente os lançamentos.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO, NÃO RECOLHIDO.
Não tendo ocorrido o recolhimento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de oficio no prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, na forma estabelecida no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional.
MULTA QUALIFICADA - DOLO.
O fato de a pessoa jurídica movimentar em suas contas bancárias, de
forma promiscua, importâncias provenientes do faturamento próprio e de
pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo empresarial, deixando de
contabilizar tal movimento, ou, pelo menos, de manter controles que
permitam quantificar a exata movimentação de cada uma delas,
evidencia a inequívoca intenção dolosa de inviabilizar o conhecimento,
por parte do Fisco, para os fins tributários, do montante exato dos
depósitos de cada pessoa jurídica, ensejando, portanto, a aplicação da
multa de oficio qualificada.
PERÍCIA DESNECESSÁRIA E IMPRATICÁVEL.
Indefere-se a realização de perícia requerida quando, além de
impraticável, evidentemente desnecessária e meramente protelatória.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte deixar de
apresentar os arquivos e sistemas eletrônicos de sua escrituração, que
declarou possuir e que foram reiteradas vezes solicitados. Descabe,
todavia, o agravamento com relação 'as receitas omitidas caracterizadas
por depósitos bancários de origem não comprovada, quando a
movimentação bancária não constou da escrituração e essa omissão tiver
sido considerada fundamental para fins de qualificação da multa.
TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam omissão de receitas os valores dos depósitos bancários
cuja origem, após regular intimação, não restar comprovada. Excluem-
se da base de cálculo do lançamento os valores cujas origens forem
Fl. 11663
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

comprovadas. Todavia, não se acolhe, para esse fim, a alegação
genérica de que a maioria dos depósitos provém de receitas de empresa
pertencente ao mesmo grupo empresarial. Para ser eficaz, a
comprovação deve se referir a cada depósito questionado.
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE
ERRO.
Por força de presunção legal expressa, a pessoa jurídica titular das
contas bancárias deve responder pelo lançamento fundado em
depósitos/créditos, sem origem comprovada, nelas ocorridos. Sua
responsabilidade não se exclui pela alegação genérica de que a imensa
maioria do movimento pertence a outra pessoa jurídica do mesmo grupo
empresarial, desguarnecida de documentos e instrumentos de controle
que permitam separar os movimentos financeiros de forma a permitir a
atribuição de responsabilidade, em montantes inequívocos, a cada uma
delas. Somente se exime de responsabilidade com relação aos depósitos
que efetivamente comprovar pertencer a terceiros.
ARBITRAMENTO.
Impõe-se o arbitramento do lucro, quando a escrituração for imprestável
para a apuração do lucro real.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplicam-se aos lançamentos reflexos, no que for cabível, o que restar
decidido com relação ao lançamento matriz.
Lançamento Procedente em Parte
Decisão com o seguinte dispositivo de acórdão:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de decadência e as nulidades argüidas e, no mérito (1)
com relação parcela do lançamento alusiva aos depósitos bancários de origem
não comprovada dos anos-calendário de 2003 e 2004, manter a multa de oficio
qualificada e exonerar seu agravamento, de sorte a reduzir o percentual
lançado de 225% para 150%; e (2) manter o agravamento sobre as parcelas
restante do lançamento, todas relativas a fatos que, mesmo de forma imperfeita,
constaram da escrituração da impugnante, cujos arquivos magnéticos não
foram apresentados. Por maioria de votos, acordam: (1) acolher a
comprovação da origem dos depósitos bancários, feita na impugnação, no total
de R$ 2.062.716,35, exonerando, assim, dos tributos lançados, os seguintes
valores, discriminados por períodos em demonstrativo estampado na parte final
do voto: R$ 198.020,75, a titulo de IRPJ; R$ 37.168,67, a titulo de CSLL; R$
13.407,64, a titulo de PIS/PASEP; e R$ 61.881,47, a titulo de COF1NS; e (2)
manter o restante dos tributos lançados, inclusive os percentuais de
arbitramento. Vencido o julgador Sérgio Rodrigues Mendes, que votou pelo
não-acolhimento da comprovação da origem dos depósitos bancários e pela
redução, de 38,40% para 19,20%, do percentual de arbitramento do lucro das
receitas omitidas alusivas aos depósitos bancários de origem não comprovada.
À DRF de origem para as providências a seu encargo.
Fl. 11664
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

Deste Acórdão se recorre, de oficio, ao Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda.
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
7001/7035), basicamente repisando os mesmos argumentos expendidos na impugnação
inaugural.
Subindo ao CARF, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução no
1402-000.936 desta Turma Ordinária, sessão de 11/12/2019 - fls. 11621/11638), que, embora
formalmente atendida pela Autoridade Tributária, materialmente se mostrou inconclusiva
(Informação Fiscal – fls. 11646/11651).
Sobre a Resolução e a Informação Fiscal se falará adiante, no voto.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 11665
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
DESTAQUE INICIAL
Como relatado e pode ser observado pelo manuseio dos autos,
inequivocamente o presente processo (no 10980.005817/2007-16) e os outros dois que com ele
têm vinculação direta e estreita (PAs no 10980.003640/2007-13 e 10980.003832/2007-20),
exigiram dos relatores originais e deste Relator2, um verdadeiro exercício de paciência e
parcimônia no sentido de conseguir alinhavar as argumentações e provas acostadas e delas
extrair a tão decantada verdade material, princípio basilar do processo administrativo-fiscal,
missão dificultada ao extremo não só pela imensa quantidade documental a ele juntada, como – e
principalmente – pela não colaboração das partes, no caso, a própria recorrente, que
simplesmente descarregou nos autos a referida documentação (centenas ou milhares de
documentos) sem se dignar a fazer a mínima correlação entre tais documentos e suas
argumentações no recurso voluntário e, de outro lado, o Fisco que, quando instado a
executar as diligências determinadas pelo CARF, inclusive com supedâneo no Parecer
COSIT no 02/2018, mostrou-se reticente, chegando a assentar, com todas as tintas, na última
delas (Informação Fiscal – fls. 11646/11651) que:
“33. Como já dito, a autoridade julgadora tem o dever de apreciar todos
os documentos do processo, sejam as provas apresentadas pelo sujeito
passivo ou os documentos da exigência fiscal. A partir dessa análise,
pode então baixar o processo em diligência para suprir deficiências de
instrução do processo ou questões pontuais, de forma a esclarecer
pontos específicos necessários ao entendimento.
34. Vale lembrar que não houve impedimento para o julgamento de
primeira instância, ou seja, mesmo em menor quantidade, as provas
foram apreciadas e as conclusões foram redigidas no voto do Sr. Relator.
35. Baixar o processo para análise integral das provas apresentadas não
é uma possibilidade no processo administrativo fiscal, por não haver tal
previsão. Isso não significa que houve falha na juntada de elementos de
prova aos autos de infração. As eventuais dúvidas das autoridades
julgadoras, impeditivas ao julgamento do processo, devem ser
específicas e apresentadas com clareza, para que então uma das partes
possa prestar os devidos esclarecimentos.
(...)
38. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade
julgadora apreciá-los, tal como foi executado no julgamento de primeira
instância. Não há impedimento ao julgamento nesse ponto, bastando a
análise do mérito.

2 (este Relator atual assumiu a relatoria somente a partir do momento da saída do último deles do CARF)

Fl. 11666
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

39. Diante da fundamentação exposta, com o devido respeito, a unidade
de origem abstém-se de executar as solicitações da Resolução do CARF
desprovidas de amparo legal”. (este destaque foi acrescido).
Pois bem, a respeito deste comportamento da Autoridade Fiscal que presidiu a
diligência, deixo de tecer maiores considerações (sem prejuízo de que possa ser objeto de análise
em outro ambiente), até porque, embora raro, não é um procedimento inédito no CARF de modo
geral e nesta Turma em particular, sendo exemplo o Acórdão no 1402-001.969, de 08/12/2015
(Processo no 10166.728246/2011-71), relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, hoje presidente da 1a Seção de Julgamento, cujo voto bem retrata o cenário enfrentado à
época e que, com as adaptações devidas e respeitando o respectivo viés, em tudo perfila com o
contexto aqui presente, de modo que faço minhas as palavras daquele Relator no referido PA
para consignar a ocorrência que se estampa neste agora em julgamento (todos os destaques são do
original):
“Em sede de recurso voluntário, conforme já esclarecido na resolução 1402-
000.307, foram anexados aos autos 41 volumes de documentos que, a bem da
verdade, buscam rebater os argumentos contidos na decisão de primeira
instância a respeito da parcela dos depósitos não considerados como
comprovados, ou seja, o montante mantido como receita omitida.
Compulsando os elementos complementares de prova concluiu-se serem
verossímeis as alegações da recorrente, e, com base em tal juízo de valor,
determinou-se à unidade de origem que analisasse a documentação, cotejando-a
com os demais elementos constantes dos autos.
Contudo, a autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da diligência,
negou-se a realizá-la, fazendo considerações peculiares, a saber:
- impossibilidade de decidir questão de direito em procedimento de diligência;
- princípio da verdade material não seria aplicável neste processo por não ter
sido definitivamente julgado e inexistir acórdão decidindo questão de direito,
bem como a matéria poder ainda ser analisada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, concluindo que em razão disso, a autoridade tributária não
estaria vinculada a esse princípio;
- os documentos apresentados em desacordo com os prazos processuais não
devem ser considerados, tendo em vista o entendimento da RFB de que não
seria possível flexibilizar a preclusão contida no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72 (entendimento que não poderia ser suplantado por resolução, que se
trata de decisão interlocutória sem efeito vinculante nos termos do Regimento
Interno do CARF);
- que o julgamento pelo CARF baseado em documentação apresentada após a
impugnação, sem que essa tenha sido analisada pela Delegacia de julgamento,
implicaria a supressão de instância.
Fl. 11667
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

Ocorre que, segundo o art. 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora,
na apreciação da prova, formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
Longe de se discutir questões de ordem hierárquica, fica evidente que o
legislador deixou suficientemente claro que uma vez decidido pelos órgãos
julgadores a necessidade de diligência, deveria a autoridade fiscal incumbida de
sua realização proceder conforme a decisão.
Veja-se que a própria Receita Federal do Brasil também comunga de tal
entendimento. Por exemplo, em recente Portaria editada pelo Subsecretário de
Fiscalização a respeito do planejamento, diretrizes e metas para as atividades da
Fiscalização para o ano de 2016 (Portaria RFB/Sufis no 1.567, de 13 de
novembro de 2015), assim dispõe o § 4o de seu art.2o:
§ 4o Os procedimentos de diligências requeridos pelos órgãos de julgamento,
PGFN e o Poder Judiciário na fase de contencioso, administrativo ou judicial
deverão ser executados por Auditor-Fiscal da unidade de jurisdição atual do
sujeito passivo ou pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pelo lançamento. [grifos nossos]
Como não poderia deixar de ser, tal Portaria é taxativa: os procedimentos de
diligência requeridos pelos órgãos de julgamento deverão ser executados pela
unidade de origem.
Por fim, corroborando o até aqui exposto, destaco a redação do § 3o do art. 35
do Decreto no 7574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União:
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é
vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
[grifos nossos]
Ainda a respeito dos argumentos expedidos pela autoridade fiscal que negou-se
a realizar a diligência, outros aspectos merecem ainda ser analisados.
Esclarece-se que não se solicitou qualquer decisão em matéria de direito, mas
simplesmente a análise dos elementos de fato trazidos aos autos pela recorrente
a fim de rebater os argumentos que embasam a decisão de primeira instância.
A respeito da não vinculação da autoridade tributária ao princípio da verdade
material, não compete à autoridade encarregada da realização de diligência
discutir se a decisão está ou não correta. Esperava-se, isso sim, que se
procedesse conforme determinado pela turma julgadora, determinação essa que
emana de poder advindo de lei (art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre a
ausência de efeito vinculante das resoluções, trata-se de argumentos desconexos
Fl. 11668
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

e talvez inéditos no âmbito processo administrativo fiscal. É possível que o
Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela não realização da
diligência, não tenha percebido que quando o Regimento Interno do CARF faz
menção a efeitos vinculantes (Súmulas aprovadas pelo Ministro da Fazenda
vinculam toda a Administração Tributária Federal, e, se não aprovadas, ou
tratando-se Resoluções do Pleno, vinculam os membros do CARF), não está
se referindo ao caso concreto, mas sim nas questões de direito a serem aplicadas
em todos os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme
dito, em decorrência de lei, efeitos cogentes em relação à unidade preparadora,
mas o responsável por cumpri-la, interpretando a decisão e o Regimento Interno
do CARF de maneira absolutamente equivocada, entendeu por bem descumprir
o que fora requerido por este Colegiado.
A respeito do argumento sobre possível supressão de instância levantada pela
autoridade fiscal, além de ser matéria estranha ao determinado em diligência,
não se aplica ao caso. Determinar que a delegacia de julgamento se
pronunciasse sobre documentos anexados aos autos para atacar a sua própria
decisão feriria um princípio que até o mais leigo entenderia: o do bom senso,
ou, juridicizando-o, o princípio da razoabilidade”.
Pela pertinência, faço questão de pinçar o seguinte excerto do brilhante voto
acima transcrito:
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre a ausência de efeito vinculante das
resoluções, trata-se de argumentos desconexos e talvez inéditos no âmbito processo administrativo fiscal.
É possível que o Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela não realização da diligência,
não tenha percebido que quando o Regimento Interno do CARF faz menção a efeitos vinculantes
(Súmulas aprovadas pelo Ministro da Fazenda vinculam toda a Administração Tributária Federal, e, se
não aprovadas, ou tratando-se Resoluções do Pleno, vinculam os membros do CARF), não está se
referindo ao caso concreto, mas sim nas questões de direito a serem aplicadas em todos os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme dito, em decorrência de lei,
efeitos cogentes em relação à unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la, interpretando a
decisão e o Regimento Interno do CARF de maneira absolutamente equivocada, entendeu por bem
descumprir o que fora requerido por este Colegiado.
Enfim, penso sem incontroverso que as demandas feitas pelos Relatores
anteriores foram pertinentes e visaram chegar à almejada “verdade material”, inerente ao
processo administrativo-fiscal, de modo que o não atendimento completo, pela Autoridade Fiscal
que presidiu a diligência, do que foi requerido pelo CARF, potencializado pela óbvia
desorganização da recorrente em simplesmente juntar caixas de documentos sem lhes dar um
mínimo e razoável ordenamento, certamente dificulta a prolação da decisão.
Fl. 11669
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

Nesse ponto, impende destacar que a dissertação da Autoridade Fiscal de que
“38. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade julgadora apreciá-los, tal
como foi executado no julgamento de primeira instância. Não há impedimento ao julgamento nesse
ponto, bastando a análise do mérito” fica integralmente soterrada e não reflete a realidade
estampada nos autos, visto não haver NADA ORGANIZADO (se assim estivesse, a decisão já
teria sido prolatada) e, sim, um amontoado de documentos desconexos, sem índice, vinculação,
planilhamento, junção e comunhão entre os dados e as possíveis provas documentais e narrativa
discursiva.
Por isso – e só por isso – as diligências se mostraram imprescindíveis no
entender dos Relatores anteriores.
De qualquer modo, deixando de lado as inconclusivas posições assumidas pela
Autoridade Fiscal que em nada, absolutamente nada, contribuíram para a elucidação das
inúmeras dúvidas suscitadas pela Turma Julgadora e debruçando-me sobre o que interessa e
focando-me apenas no que mostram os autos, conclui ser absolutamente impossível formar
convicção para proferir a decisão necessária, justamente pela verdadeira babilônia documental
que neles se inserem.
Dizendo de modo diverso (e aí concordando nesta parte com a Informação
Fiscal da diligência – fls. 11651), “a organização dos documentos que são apresentados ao processo
administrativo tributário é obrigação de quem os apresenta. No caso em tela, cabia ao sujeito passivo
relacionar, de forma clara e precisa, os documentos apresentados aos fatos geradores presentes nos
lançamentos fiscais”, ou seja, não basta a juntada aleatória e dispersa de documentos para
comprovar o que se alega, antes é preciso que tenham lógica, ordenamento e correlação com a
dissertação trazida nas peças recursais.
Nas palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no direito tributário,
Editora Noesis, 2005):
“Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer
relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
animus de convencimento”.
Não é demais lembrar que, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, compete à parte oferecer precisamente as razões de impugnação, não podendo ser aceita a
conduta de indicar algumas divergências e dizer que uma extensa planilha ou documentos
juntados demonstraria a ilegitimidade do procedimento fiscal. As argumentações oferecidas
devem ser mais detalhadas para que o julgador administrativo não seja impelido a procurar
questões que não foram expressamente levantadas pela parte.
Na jurisprudência:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou extintivo do crédito
constituído pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo indispensável
que ele demonstre o efeito probatório por eles produzido. (Acórdão no 107-07882)
Fl. 11670
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

Em suma, o não alinhamento lógico das provas coletadas, dificultando ou
quase impedindo a formação da convicção do julgador, teria como consequência o indeferimento
do pleito.
Todavia, como o presente processo tem as nuances já antes referidas, que
culminaram inclusive com a conversão do julgamento em diligência (deste e de outros PAs com
ele relacionados) e a recorrente, ainda que, como dito, tenha simplesmente aportado aos autos
milhares de documentos, entendo que, dentro do princípio da busca da verdade material,
norteador do processo administrativo-fiscal, deva ser oportunizado à contribuinte a possibilidade
de dar ordenamento lógico ao rol probatório apresentado, vinculando os documentos à sua peça
recursal, com o fito de demonstrar a correção de seu procedimento.
Nessa linha – e definitivamente – entendo deva ser NOVAMENTE convertido
em diligência o presente julgamento de forma a oportunizar à recorrente fazer a correlação
estrutural lógica entre provas e argumentos e coerente com o raciocínio desenvolvido, tudo de
modo a se alinhavar as informações, discursos e documentos dentro de uma coerência regular e
necessária de acontecimentos, de coisas e pensamentos.
Em outro e claro dizer, transformar as manifestações recursais e o extenso rol
documental disperso e desconexo, em um conjunto de regras e princípios que visem mostrar,
implícita ou explicitamente, o desenvolvimento de uma argumentação ou de um raciocínio e a
solução de um problema, de forma que tais assertivas, pressupostos e instruções sejam
organizadas e inteligíveis aos fins propostos.
Nesse cenário, dento do conceito que guia esta Turma de Julgamento de buscar
sempre e sempre, até o limite possível, a verdade material preconizada, dentre outros por
Demetrius Nichele Macei3, professor universitário e ex-conselheiro desta TO (1402) e da 1a
Turma da CSRF do CARF, voto por converter o julgamento UMA VEZ MAIS em diligência
para que a Autoridade Tributária a quem for distribuído o presente processo SIMPLESMENTE
proceda à intimação da recorrente para que atenda àquilo que vai abaixo determinado por este
Colegiado, abstendo-se de fazer ilações e comentários sobre questões legais ou regimentais a

3 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).

Fl. 11671
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

respeito da competência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal de determinar
referido procedimento que visa, em última análise, dar ao administrado e à Administração a
devida resposta exigida para um embate que já passa de 15 anos!
Mais a mais, bom não olvidar que a doutrina e jurisprudência relativizam a
norma do artigo 16, § 4o do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972) entendendo,
justamente pela imperativa necessidade de se buscar a verdade material no processo
administrativo-fiscal, que “na esfera administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a
primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de
terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos” (Demetrius Nichele Macei, obra
citada – negrito acrescido).
Em outro dizer, seria um despropósito negar ao contribuinte a entrega de
provas que pudessem elucidar a refrega, ainda que somente o faça na segunda etapa processual e
não tenha dado a tais documentos a mínima formatação lógica.
Nessa linha, Como leciona Gilson Wessler Michels, em sua didática obra
“PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156)
“a impugnação do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em sede de
recurso voluntário. Entretanto, a jurisprudência administrativa tem relativizado o princípio da
preclusão, admitindo a inovação em casos relacionados a apresentação de novas provas destinadas à
comprovação de alegações já postas”.
Mesmo entendimento de Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo
Fiscal – SP – Saraiva – 1993 - pg. 75):
No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o
julgador tem mais liberdade do que o juiz.
E, na mesma linha, Hely Lopes Mirelles:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova
que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento,
desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal.(Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581).
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em
diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as
vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, intime a recorrente a ordenar as provas que
entendeu lhe aproveitar e que trouxe nesta fase recursal, vinculando-as aos argumentos
expendidos no recurso voluntário, dando-lhes uma formatação lógica e coerente de forma a
permitir ao colegiado a sua apreciação e delas tirar a subsequente conclusão.
Então, considerando estar-se diante de milhares de documentos, entendo que o
prazo a ser concedido para tal mister deva se estender por noventa dias, prorrogáveis por mais
trinta, devendo a Fiscalização providenciar intimação neste sentido, ALERTANDO A
Fl. 11672
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005817/2007-16

CONTRIBUINTE de que a não elaboração de roteiro e ordenamento lógico das provas
implicará no julgamento do processo na forma em que se encontra.
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 11673
DF CARF MF
Original